Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. Conforme já relatado em decisões proferidas nestes autos, no âmbito da mencionada ação de cobrança, JACI FERNANDES MARTINS perseguiu valores atinentes a honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços por ele ofertada ao CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, requerente neste feito rescisório. Tais valores representavam montante apurado entre os anos de 1999 e 2014, período considerado para fins de vigência da relação contratual travada entre as partes. No início da tramitação processual relativa à referida ação de cobrança, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF julgou improcedentes os pedidos formulados pelo, até então, autor (JACI FERNANDES), entendendo que a pretensão autoral se encontrava prescrita. Contudo, após interposição recursal, a 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo de JACI FERNANDES para “reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenar o Apelado (CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS) ao pagamento de serviços advocatícios prestados no período de 1999 a 2014, abatidos os valores retidos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente após 31.1.2014, com juros de 1% ao mês, a partir da citação” (ID Num. 83268759 – autos no 0008149-25.2014.8.07.0001). Após o trânsito em julgado do referido acórdão (em 09/02/2021), JACI FERNANDES propôs o decorrente feito de liquidação de sentença, o qual tramita na 25a Vara Cível de Brasília-DF, materializado nos autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001. Contudo, em 08/02/2023, o CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS propôs o presente feito rescisório, com o fito de rescindir o mencionado acórdão prolatado pela Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça. Na Inicial desta ação rescisória, o condomínio autor destaca que o Eg. Órgão Colegiado deu provimento à pretensão do apelante após concluir pelo afastamento da tese de prescrição, entendendo pela vigência da relação contratual entre os anos de 1999 e 2014 (art. 199, inciso II, Código Civil), vigência esta resultante de cláusula posta em aditivo contratual pactuado pelas partes em 06/09/2002, qual seja: “Cláusula Sexta - Este contrato terá duração de 1 (um) ano, a contar do termo inicial 31/julho/1999, constante do contrato revogado, prorrogando-se por igual período até três lustros de vigência, enquanto houver lides/processos pendentes de sentença de extinção com trânsito em julgado. Não sendo rescindido, este contrato será considerado automaticamente cumprido e, portanto, encerrado na data de trinta e um de janeiro do quinto ano do terceiro lustro de vigência; e declaradas integralmente cumpridas pelo contratado todas as obrigações determinadas por esta avença, independentemente de quaisquer manifestações das partes”. (ID Num. 43310771). Todavia, defende o condomínio autor que o mencionado termo contratual – datado de 06/09/2002 –, cujo teor embasou a decisão do Colegiado, trata-se de documento falso. Informa o condomínio que, durante a tramitação da ação original (n. 0008149-25.2014.8.07.0001), houve alegação de falsidade do supracitado contrato. Por tal razão, no curso daquela ação de cobrança, apresentou laudo pericial particular, o qual concluíra pela alegada falsidade. Porém, tal laudo não fora considerado, uma vez que o Juízo competente designou, naquela oportunidade (agosto de 2018), a produção de prova pericial imparcial, a ser elaborada por expert nomeado judicialmente. Nesse contexto, no bojo da ação originária, foi nomeado o perito documentoscópico / grafotécnico José Cândido Neto (ID Num. 36568611 – autos n. 0008149-25.2014.8.07.0001), o qual aceitou tal mister (ID Num. 36568614 – autos n. 0008149-25.2014.8.07.0001). Ainda na Inicial da rescisória, assevera o condomínio que o laudo pericial produzido pelo referido perito (datado de 26/08/2018) apontou a ausência de incongruências no contrato impugnado, o que resultou na homologação da referida perícia e, consequentemente, na validade da cláusula sexta posta naquele instrumento, também considerada pelo 2o Grau de Jurisdição posteriormente. Vale lembrar que, naquela oportunidade, após perícia elaborada pelo profissional José Cândido Neto, então expert designado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, não foram encontradas, “nas análises e observações realizadas, qualquer elemento que pudesse embasar a ocorrência de antedatação do documento” (ID Num. 43310778 – Pág. 17), mesmo sem afastar completamente a chance de existirem tais incongruências. Confira-se: “(...). 12. Outras averiguações que escapam à alçada deste Perito poderão exaurir a busca de eventuais elementos incongruentes com a data do documento (...). 16. Desse modo, não encontrei, nas análises e observações realizadas, qualquer elemento que pudesse embasar a ocorrência de antedatação do documento sob exame, valendo repisar que a continuidade da pesquisa de incongruências referidas no parágrafo 12, se positiva, poderá levar, por via extrapericial, à confirmação de ocorrência de antedatação. (...).” (Laudo Pericial elaborado nos autos no 008149-25.2014.8.07.0001 - ID Num. 43310778). Diante desse cenário, mesmo após o trânsito em julgado da demanda originária, optou o condomínio autor pela realização de nova perícia particular sobre o contrato impugnado, esta elaborada em 16/01/2023, com metodologia diversa da perícia judicial que embasou a ação de cobrança e com utilização de recursos tecnológicos modernos, não usados ao tempo da análise realizada em 2018. Informa o condomínio que esse novo laudo pericial particular, lançado em sua defesa processual no feito de liquidação de sentença proposto por JACI FERNANDES (autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001), concluiu pela falsidade do contrato datado de 06/09/2002. Assim, diante do teor do novo laudo particular elaborado, o condomínio propõe a presente ação rescisória fundado na hipótese do art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; (...). No referido feito, requereu o autor, liminarmente, a suspensão dos efeitos do supracitado acórdão n. 1253137, especialmente para fins de sobrestamento da ação de liquidação proposta por JACI FERNANDES MARTINS em decorrência do pronunciamento judicial combatido (n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). No mérito, requereu a rescisão do mencionado acórdão n. 1253137 e o consequente rejulgamento da causa originária, pugnando pela improcedência relativa à pretensão de cobrança do réu JACI FERNANDES MARTINS, objeto da ação de n. 0008149-25.2014.8.07.0001. Iniciada a tramitação do feito rescisório, sobreveio decisão, proferida por esta relatoria, por meio da qual foi deferido o pedido liminar formulado pelo condomínio autor nos seguintes termos (ID Num. 44022060): “(...). Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão n. 1253137 até o julgamento do mérito da presente lide. CITE-SE o réu no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, acerca do presente decisum (art. 969, CPC), em especial para fins de tomada de providências em relação à liquidação de sentença de n. 0717269- 07.2021.8.07.0001. Oficie-se, também, o gabinete da Excelentíssima Desa. Fátima Rafael, onde se encontra em tramitação o agravo de instrumento de no 0728643-86.2022.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida no feito de liquidação de sentença supracitado. Intime-se.” Na sequência, o réu ofertou contestação, na qual pugnou, em síntese, pela (I) necessária complementação do valor atinente ao depósito prévio recolhido pelo autor, fundando-se na incorreção do valor da causa indicado na Inicial; (II) pelo indispensável depósito da versão original do contrato impugnado em cartório, para viabilizar perícia judicial a ser designada; e (III) pela realização de perícia judicial sobre o contrato o qual o autor diz ser falso (ID Num. 45293920). Em réplica, o condomínio autor rebateu os pontos trazidos pelo réu em sua defesa processual, pugnando, ao fim, pela manutenção dos efeitos da decisão liminar proferida por esta relatoria, bem como pela realização de perícia judicial sobre o instrumento contratual por ele impugnado (ID Num. 46251334). Ato contínuo, esta relatoria proferiu decisão de saneamento do feito rescisório (ID Num. 54020621), por meio da qual: (1) indeferiu os pedidos de correção de valor da causa e de complementação de depósito prévio formulados pelo réu; (2) deferiu os pedidos de produção de nova prova pericial (judicial) formulados pelas partes, determinando o pagamento de honorários periciais pró-rata; (3) determinou a remessa dos autos à 25a Vara Cível de Brasília-DF para atuação na qualidade de Juízo Auxiliar (art. 972, Código de Processo Civil), “especialmente no que diz respeito à condução da dilação probatória atinente à produção da prova pericial judicial necessária ao deslinde da causa”; e (4) fixou a forma a ser observada na perícia, com a utilização de recursos tecnológicos (listados naquela decisão). Assim, para auxílio na demanda, foi oficiado o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (ID Num. 54029750), o qual passou a instruir o caso a partir de incidente instaurado no âmbito do caderno processual referente ao procedimento de liquidação de sentença antes iniciado pelo réu da rescisória (autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001) – em respeito ao Princípio da Economia dos atos processuais. Contudo, iniciados os procedimentos preparatórios à dilação probatória solicitada por esta relatoria, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF nomeou, como expert judicial para atuar no caso, José Cândido Neto, mesmo perito que atuou na ação de cobrança originária (autos n. 0008149-25.2014.8.07.0001), cujo pronunciamento final busca o condomínio autor agora rescindir (ID Num. 180468168 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). O mencionado expert aceitou a nova nomeação (ID Num. 182390654 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). Todavia, o condomínio autor impugnou tal indicação, defendendo a suspeição do perito nomeado pelo Juízo Auxiliar (ID Num. 185966397 - autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). Sobreveio, então, decisão prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos seguintes termos (ID Num. 186043714 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001): “(...). Deveras, a designação do perito é ato privativo do Juiz, não cabendo à parte escolher o profissional que entende estar mais alinhado aos seus interesses particulares (Acórdão no 1789393, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 5.12.2023). Acima de tudo, é mister confiança do Juízo e qualidade técnica e, nesse aspecto, cabe ressaltar que o perito nomeado contém currículo impecável perante os Juízos Cíveis deste Tribunal, é servidor de carreira da Polícia Civil na área de conhecimentos documentoscópicos, sem registros de conduta desidiosa, e ostenta historial de perícias de elevada qualidade técnica e celeridade, sobretudo com laudos cobertos pelo transparente manto da ética. Diante disso, REJEITO a arguição de suspeição do perito, sem prejuízo de melhor análise pela honrada Relatora - Juízo natural da causa, se for o caso. Por ora, prossiga-se, conforme decisão de ID no 182475199. Intime-se o perito para que decline sua proposta de honorários. Dê-se ciência à culta Relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira.” (Grifos nossos). Nos autos da presente ação rescisória, esta relatoria foi oficiada acerca do teor da supracitada decisão (ID Num. 55975297; ID Num. 55975298). Assim, os autos vieram conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. Em que pese a valorosa e indispensável atuação do Juízo Auxiliar no feito (art. 972, Código de Processo Civil), devendo-se rememorar que somente ele possui instrumentos de dilação probatória aptos à aplicação no caso vertente – como observado na decisão saneadora deste feito rescisório (ID Num. 54020621) –, cumpre destacar que o juiz da causa é o real destinatário das provas (art. 355 c/c art. 370, Código de Processo Civil), a quem compete dirigir o trâmite processual de modo a permitir a solução justa dos litígios em um cenário de total imparcialidade. Por tal razão, tratando-se a ação rescisória de demanda afeta à competência dos tribunais, o Juízo Auxiliar, embora entenda pela não suspeição do perito judicial nomeado para atuar no feito, oportuniza a esta relatoria – a quem compete dirigir a demanda e apreciar o mérito desta – a revisão de tal entendimento, conforme por ele mesmo consignado ao fim da decisão de ID Num. 186043714 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001. Assim, diante dessa liberdade para reapreciar o pedido de impugnação ao perito judicial nomeado, requerimento formulado pelo autor da ação rescisória, passo a analisar a situação que se apresenta no caso em exame. De início, cumpre asseverar que o presente feito se trata de uma ação rescisória, meio de impugnação excepcionalíssimo, somente admissível em hipóteses taxativamente enumeradas em Lei (art. 966, Código de Processo Civil). Aliás, tal condição não poderia ser outra, uma vez que a referida ação se volta à desconstituição da coisa julgada, instituto que materializa a capacidade do Poder Judiciário em dar fim aos litígios, pacificar a sociedade e, por consequência, gerar Segurança Jurídica (art. 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal). Nesse sentido, percebe-se, de plano, que o rito aplicável à ação rescisória não abre margem para situações que coloquem em dúvida a solução judicial a ser alcançada, seja para desconstituir um julgado pretérito ou para confirmar o que já fora decidido. Feitas essas considerações, verifica-se, no caso em tela, que o condomínio autor busca rescindir o pronunciamento judicial, a ele desfavorável, fundado nos termos do aditivo contratual objeto da perícia determinada por esta relatoria e com direção confiada ao Juízo Auxiliar. Nesse contexto, cumpre rememorar que o referido aditivo contratual já foi objeto de perícia na ação de cobrança originária, perícia esta realizada pelo mesmo perito agora nomeado pelo Juízo Auxiliar para atuação neste feito rescisório, ilustre expert José Cândido Neto. Nesta demanda rescisória, sustenta o condomínio autor que tal instrumento contratual, já considerado autêntico pelo mencionado perito, é falso (art. 966, inciso VI, Código de Processo Civil), fundando-se em investigação realizada a partir de metodologia diversa da utilizada à época da prova pericial produzida na ação de cobrança originária. Portanto, por mais que a prova pericial realizada no ano de 2018 e o recente laudo particular apresentado pela parte autora divirjam, em especial quanto às metodologias adotadas, não há como desconsiderar que a pretensão rescisória declinada na presente demanda também se contrapõe à conclusão alcançada, à época do trâmite da ação de cobrança, pelo mesmo perito nomeado para atuação no feito atual. No âmbito estritamente judicial, cumpre asseverar que a conclusão alcançada pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, a qual busca desconstituir o autor, fundou-se na autenticidade documental atestada pelo perito atuante à época da ação originária (ID Num. 83268759 – acórdão – autos n. 0008149-25.2014.8.07.0001). Dessa forma, por consequência lógica, mesmo diante do impecável currículo do expert nomeado – ao qual não se coloca dúvidas –, não há, no cenário que se apresenta, como afastar os riscos à imparcialidade inerentes à situação, dado o presumido desconforto decorrente da necessária reanálise de documento por ele já estudado no passado. Ademais, conforme posicionado na abertura deste decisum, na ação rescisória não há espaço para dúvidas ou, principalmente, desconfianças, dada a seriedade que envolve a reanálise de questões já apreciadas e resolvidas judicialmente, inclusive revestidas pela regra da imutabilidade (coisa julgada). Assim, embora o caso vertente não se enquadre, comprovadamente, em alguma das hipóteses do art. 145 c/c art. 148, inciso II, do Código de Processo Civil, como chegou a ser destacado pelo Juízo Auxiliar. quando se manifestara acerca da amizade entre o perito nomeado e o réu – alegada pelo condomínio autor –, faz-se necessário atentar para as peculiaridades tratadas neste pronunciamento, as quais evidenciam, por razões lógicas e dissociadas da competência do perito, a suspeição do expert nomeado pelo Juízo Auxiliar para atuar no feito. Diante dessas razões, há de se lembrar o ensinamento do ilustre processualista Elpídio Donizetti, no sentido de que “poderá o juiz suscitar, de ofício, a parcialidade do perito. É que, apesar de não existir disposição expressa sobre o tema, o juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de zelar pela imparcialidade e de impedir que esse munus seja exercido de forma a prejudicar a justa solução do conflito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 25a ed. São Paulo: Atlas, 2022. Pág. 557). Impende ressaltar que tal prerrogativa conferida ao juiz não poderia ser diferente, dado que questões referentes a suspeição e impedimentos de quaisquer sujeitos processuais (art. 148, Código de Processo Civil), em especial aos auxiliares da justiça – grupo no qual se inserem os peritos judiciais –, tratam-se de matérias de ordem pública, em face dos potenciais vícios processuais insanáveis que podem gerar. Assim, nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça. A conferir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...). IMPUTAÇÃO DE SUSPEIÇÃO AO EXPERTO. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conquanto a alegação de suspeição do perito que atua como auxiliar da justiça proveniente da parte deva ser manifestada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da nomeação (CPC, art. 465, §1o, I), a imparcialidade do perito encerra matéria de ordem pública, devendo ser controlada e conhecida de ofício pelo juiz, pois compete-lhe presidir o processo e velar pela sua higidez, competindo-lhe, pois, após deferir a produção da prova técnica, assegurar que seja produzida de forma lídima, e, sobretudo, que seja assegurado o tratamento isonômico aos litigantes, premissa de eficácia da prestação jurisdicional (CPC, art. 7o). (...). (Acórdão 1640899, 07115696620208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). Logo, diante do exposto, dado o risco de inegável dúvida acerca da imparcialidade do processo, cumpre acolher a exceção trazida pelo autor da ação rescisória. Posto isso, diante do exposto, ACOLHO, de ofício, a alegação de suspeição do perito antes nomeado para atuação no feito, razão pela qual DECLARO NULA a nomeação do mesmo expert (ID Num. 180468168 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001), com fulcro no art. 278, parágrafo único, c/c art. 282, caput, ambos do Código de Processo Civil. Precluso este decisum, promova o Juízo Auxiliar a nomeação de novo perito constante dos cadastros da Vara, sem relação com a ação de cobrança originária, para atuação nesta demanda rescisória. Em seguida, retome-se o curso da dilação probatória solicitada nos termos da decisão de ID Num. 54020621. Oficie-se a 25a Vara Cível de Brasília-DF, com urgência, com vistas à realização dos trabalhos dentro do prazo estabelecido na mesma decisão de ID Num. 54020621. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de fevereiro de 2024 10:35:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora